Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE QUE NÃO SE MANIFESTOU NO PRAZO DO ART. 465, § 3o, DO CPC/15. FIXAÇÃO DO VALOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. REABERTURA DA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 465, § 3o, do CPC/15 estabelece que as partes devem ser previamente intimadas da proposta de honorários periciais para manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor.
2. No caso concreto, intimada para se manifestar, a Agravante quedou-se silente, anuindo, ainda que de forma tácita, com a remuneração pedida pelo perito e, ao final, arbitrada pelo d. Juízo a quo.
3. Diante da ausência de manifestação na instância a quo, no prazo assinalado, acerca do excesso de valor, não há como conhecer de Agravo de Instrumento com o objetivo de reabrir a discussão já preclusa.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.